Tribunal: TJDFT
Processo: 0716056-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. DESÍDIA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela falta de citação, dá ensejo à extinção do processo (art. 329, CPC).
2. Na questão em análise, a demora na citação não se deveu à máquina judiciária, mas tão somente à desídia da parte autora em promover a citação, especificamente ao recolhimento das custas necessárias para o cumprimento da diligência.
3. Diante da moldura fática e processual retratada no processo, restou caracterizada a desídia no impulsionamento do processo e o que seria mais grave, na realização da citação, pressuposto de sua validade. Ainda que tenha requerido a utilização do sistema SISBAJUD, não há que se privilegiar o princípio da cooperação uma vez que o próprio requerente não se desincumbiu do seu ônus principal. Não seria razoável acometer única e exclusivamente esse papel ao Juiz.
4. Os princípios processuais como o da economia processual, da efetiva prestação jurisdicional, da cooperação e da instrumentalidade das formas, não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite do processo de forma indefinida. À vista disso, essas normas legais não podem servir de apanágio para conceder à parte inerte, indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual de promover a citação e o regular andamento do processo (art. 239, CPC).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.